Tribunal: TCU
Processo: 014.161/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8383/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.161/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcos Euclydes do Nascimento Souza (XXX.500.317-XX); Marcos Fabio Amaral Ferreira (XXX.900.637-XX); Marcos Fabio Sodre Alvino (XXX.817.367-XX); Marcos Gomes Vanini (XXX.625.657-XX); Marcos da Silva Diniz (XXX.149.467-XX); Marcos da Silva Guimaraes (XXX.715.937-XX); Marcos da Silva Peixoto (XXX.612.137-XX); Marcos de Carvalho (XXX.707.967-XX); Marcos de Souza Nunes (XXX.578.267-XX); Marcos dos Santos Alves (XXX.410.137-XX) 1.2. Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.